Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ALAEL BARROS LOPES - CPF: 007.321.521-00 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM - CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS A MENOR - VALOR INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE - SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1004436-02.2023.8.11.0000

Agravante:
Alael Barros Lopes

Agravado:
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Processo na origem nº 1036681-74.2022.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Alael Barros Lopes.

Ação
: Consignação em Pagamento, que move em desfavor de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
(Proc. nº
1036681-74.2022.8.11.0041
).

Decisão agravada
: deferiu em parte o pedido consignatório quanto às mensalidades em aberto, com os encargos moratórios e remuneratórios contratados; autorizou a consignação das parcelas vincendas, na forma do art. 541 do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de cassação da liminar; e deferiu, após a comprovação de pagamento de todas as mensalidades vencidas, o pedido de abstenção de anotações restritivas e protesto do título.

Agravo
: Defende o cabimento e a presença dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Afirma que o objeto da ação de consignação em pagamento é o descumprimento contratual quanto à taxa de juros aplicada em 2,72% a.m.

Informa que contratou, junto ao banco requerido, cédula de crédito bancário n° C02632835-2, no valor de R$ 30.329,71, para pagamento em 48 parcelas de R$ 1.139,80, com taxa de juros de 2,50% a.m. e explica que já realizou o pagamento de 11 parcelas e que houve retenção de saldo em sua conta bancária no valor de R$ 1.757,53, que leva ao total pago de R$ 14.295,30.

Acrescenta que submeteu o contrato à perícia, que apurou o descumprimento contratual, em razão de a real taxa de juros cobrada ser de 2,75% a.m.

Assevera que, ao não obter sucesso nas negociações com o banco requerido pela via administrativa, recorreu ao judiciário para realizar o pagamento dos valores devidos por meio de consignação em pagamento, nos moldes de um plano de pagamento do saldo devedor existente de R$ 35.856,00, em 60 parcelas de R$ 597,60, com a aplicação da taxa contratual de 2,50% a.m.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, para autorizar a consignação em pagamento, nos moldes do plano de pagamento apresentado pelo autor, ora agravante.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 165029676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1004436-02.2023.8.11.0000

Agravante:
Alael Barros Lopes

Agravado:
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Processo na origem nº 1036681-74.2022.8.11.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

VOTO

Agravo interposto por
Alael Barros Lopes.

Ação
: Consignação em Pagamento, que move em desfavor de
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
(Proc. nº
1036681-74.2022.8.11.0041
).

Decisão agravada
: deferiu em parte o pedido consignatório quanto às mensalidades em aberto, com os encargos moratórios e remuneratórios contratados; autorizou a consignação das parcelas vincendas, na forma do art. 541 do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de cassação da liminar; e deferiu, após a comprovação de pagamento de todas as mensalidades vencidas, o pedido de abstenção de anotações restritivas e protesto do título.

As partes celebraram, em 02.08.2004, a Cédula de Crédito Bancário nº C02632835-2, no valor de R$ 30.329,71, com vencimento em 15.11.2024, a ser paga em 48 parcelas de R$ 1.139,80, com taxa de juros remuneratórios efetiva de 34,48% a.a. e de 2,50% a.m. (Id. 95478891 - Pág. 2 - processo origem).

No caso, o autor requereu a antecipação de tutela com o objetivo de consignação em pagamento dos valores que entende devidos, com prestações de R$ 597,60.

O juízo de origem deferiu parcialmente o pedido, porém autorizou a consignação do valor contratado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para autorizar a consignação em pagamento no valor que entende devido o devedor.

Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre no caso analisado.

Veja-se que
o agravante pretende consignar em juízo o valor de R$ 597,60 e não o valor de R$ 1.139,80, previsto em contrato
.

Do exame, verifica-se que, embora seja possível a consignação no valor incontroverso, não tem o efeito de descaracterizar a mora se não for feito o depósito na integralidade das parcelas em discussão.

No que diz respeito a Ação autônoma de Revisão de Contrato, assim como nos Embargos à Execução, Busca e Apreensão, Consignação em Pagamento em que também se utiliza como matéria de defesa o pedido revisão de cláusulas do contrato, o simples pedido de revisão de cláusulas contratuais, por si só, não descaracteriza a mora.

Neste sentido é a regra da Súmula 380 do STJ, de 22.4.2009:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Também não há descaracterização da mora, nas ações autônomas de Consignação em Pagamento, de Busca e Apreensão, de Revisão de Contrato ou, até mesmo em pedido de consignação feito cumulativamente com outros pedidos em ações outras (por exemplo: Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento) se o depósito for de valor parcial, vale dizer, apenas no montante que a parte entenda devido.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– RECUSA INJUSTA – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR –
DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para se exonerar da obrigação, compete ao autor da ação de consignação em pagamento comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas do financiamento firmado entre as partes. O mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento,
MORMENTE COM O DEPÓSITO A MENOR DAS PARCELAS CONTRATADAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A MORA
.” (TJMS, Apelação nº 0806721-08.2017.8112.0008, 5ª Câmara Cível, Relator Vladimir Abreu da Silva, Julgamento: 12.7.2018).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
DEPÓSITO PARCIAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. LIMITAÇÃO DA ASTREINTE. PEDIDO PREJUDICADO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
SOMENTE O DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL
do contrato
TEM O CONDÃO DE AFASTAR A MORA
, nos termos da Súmula nº 380 do STJ. Fica prejudicado o exame da pretensão recursal alusiva a limitação da astreinte, eis que fixada com intuito de verem cumpridas as providências para o afastamento da mora, a qual com a reforma do julgado não restou descaracterizada. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJGO - Agravo de Instrumento 0063175-22.2021.809.0000, 3ª Câmara Cível, Relator Des. Itamar de Lima, Julgamento: 03 de maio de 2021).

Frisa-se, conforme a orientação do STJ, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Dessa forma, também não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA INJUSTA – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para se exonerar da obrigação, compete ao autor da ação de consignação em pagamento comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas do financiamento firmado entre as partes. O mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento, MORMENTE COM O DEPÓSITO A MENOR DAS PARCELAS CONTRATADAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A MORA.” (TJMS, Apelação nº 0806721-08.2017.8112.0008, 5ª Câmara Cível, Relator Vladimir Abreu da Silva, Julgamento: 12.7.2018) (grifei).

Por outro lado, o agravante alega que sobre as parcelas de R$ 1.139,80 não estão sendo aplicados os juros remuneratórios contratados em 2,5% a.m., mas sim juros a maior de 2,75% a.m.

Acerca da matéria, nota-se que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a discussão no débito em sede de ação de consignação em pagamento, ainda que isso implique em revisão contratual, como se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO DO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a discussão do valor do débito em sede de ação de consignação em pagamento, ainda que para tanto seja necessária a revisão de cláusulas contratuais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no REsp n. 1.179.034/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 5/5/2015).

No entanto, verifica-se que o deferimento da tutela postulada pelo autor demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal, o que impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a análise da matéria em sede de antecipação da tutela, máxime em razão da necessidade de instrução probatória.

Assim, registra-se que as questões trazidas no recurso se referem ao mérito da ação de origem, que serão resolvidas pela sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para deferir seja realizada a consignação em pagamento no valor a menor, que o devedor entende como devido, sem que isso implique em descaracterização da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023